Tribunal: TJMT
Processo: 1007008-62.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007008-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FABRICIO PESARINI DE MORAES - ME - CNPJ: 08.046.862/0001-67 (AGRAVADO), FABRICIO PESARINI DE MORAES - CPF: 697.869.171-20 (AGRAVADO), VICTOR HUGO PESARINI DE MORAES - CPF: 957.546.441-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DOS DEVEDORES NÃO LOCALIZADOS – PEDIDO DE PESQUISA DE INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC - POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, instituída pelo Provimento n. 18, de 28 de agosto de 2012, pelo Conselho Nacional de Justiça, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, de nº 0051120-54.2015.8.11.0041, ajuizada em face de
FABRICIO PESARINI DE MORAES-ME, FABRICIO PESARINI DE MORAES e VICTOR HUGO PESARINI DE MORAIS
, indeferiu o pedido de expedição de ofício para obtenção de informações via CENSEC.

Para tanto, o agravante aduz que a expedição de ofícios via CENSEC teria o objetivo de obter informações a respeito da existências de bens em nome dos executados que pudessem satisfazer a execução.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões (id. 135450664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício para obtenção de informações via CENSEC.

Pois bem, a busca por informações acerca da existência de bens dos executados, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, instituída pelo Provimento n. 18, de 28 de agosto de 2012, pelo Conselho Nacional de Justiça, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Desse modo, ainda mais quando o processo já se arraste ao longo de 07 (sete) anos sem que o exequente tenha conseguido localizar quaisquer bens dos executados, nada obsta a busca de informações via CENSEC, que pretende apenas conferir efetividade à execução

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(N.U 1007424-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(N.U 1008196-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Assim, diante da possibilidade de que a busca de bens dos executados via CENSEC, deve ser provido o recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022